Tribunal: TJDFT
Processo: 0749601-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NECESSIDADE PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM DENEGADA.
1. Deve ser mantida a prisão preventiva do paciente, dada a presença do fumus comissi delicti e da sua necessidade para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta e do risco de reiteração delitiva, bem como por conveniência da instrução processual e de aplicação da lei penal.
2. No caso dos autos, trata-se de suposta tentativa de homicídio praticada em plena luz do dia, no interior de uma barbearia, ocasião em que o ofendido foi atingido por disparos de arma de fogo. Consta que o crime foi praticado com o uso de recurso que dificultou a defesa da vítima e de forma que gerou perigo comum, pois a vítima teria sido surpreendida pelos disparos enquanto estava cortando o cabelo, o que teria gerado perigo às demais pessoas que estavam no local. Além disso, o motivo do delito teria sido uma guerra existente entre gangues rivais envolvidas com tráfico de drogas.
3. As circunstâncias dos autos indicam que a prisão cautelar do paciente se justifica para a garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do delito e da necessidade de evitar a reiteração criminosa, interrompendo as atividades ilícitas supostamente praticadas por ele e pelos codenunciados.
4. Além da gravidade concreta da conduta, o fato de o paciente responder a ações penais pelos crimes de tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo e desobediência revela que, em liberdade, encontra estímulos para reiterar na prática criminosa e demonstra a insuficiência das medidas cautelares alternativas.
5. Os elementos dos autos demostram que a prisão cautelar do paciente também se mostra necessária para a conveniência da instrução processual, a fim de evitar eventuais intimidações a testemunhas, pois duas delas requereram o sigilo de seus dados qualificativos, por temerem represálias por parte dos acusados. Ademais, consta dos autos notícia de que o paciente registra diversos endereços, para dificultar sua localização.
6. Ordem denegada para manter a prisão preventiva do paciente.